Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE DE CONTA BANCÁRIA. DIREITO AO DESBLOQUEIO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: restituir ao autor o valor de R$11.193,55; e pagar ao autor o valor de R$1.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) hipótese de inovação recursal; (ii) comprovação do exercício adequado do controle de prevenção de fraudes; (iii) direito do autor ao desbloqueio de seus ativos financeiros; e (iv) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admissibilidade do recurso. 3.1. Segundo as razões recursais, a ré/recorrente inseriu prova disponível e não apresentada no curso do processo, constituindo inovação recursal a pretensão embasada na referida prova, por força da preclusão do direito. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1791339, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023. 3.1. Em decorrência, parte das razões do recurso, por força legal, não deve ser admitida, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. O pedido de majoração do valor da condenação por danos morais foi formulado em contrarrazões, de forma que não será enfrentado, porquanto não manejado o recurso apropriado.
5. A relação é de consumo e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Importa destacar que as atividades financeiras exercidas pela ré estão autorizadas na Lei no 12.865/2013, regulamentada pela Resolução no 4.282/2013 do Bacen.
6. Segundo a instituição financeira, o bloqueio de ativos financeiros da conta do autor foi realizado por medida de segurança, conforme previsão contratual (ID 76281797 - Pág. 10). A ré, no entanto, não comprovou a causa da medida de segurança adotada, deixando de indicar suposta irregularidade na conta do autor (ID 76281773 - Pág. 4), desobedecendo a Resolução BACEN 96/2021 e o dever de informação assegurado no Código de Defesa do Consumidor.
7. O bloqueio de conta de pagamento, sob alegação de indícios de irregularidade ou ilegalidade, não demonstrados e/ou especificados, constitui falha nos serviços bancários fornecidos, sobretudo porque a medida restritiva é justificada quando os fatos são apurados em prazo razoável, situação não ocorrida. No mesmo sentido: Acórdão 1979985, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18/03/2025; Acórdão 1661238, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 02/02/2023. Em decorrência, o autor tem direito ao desbloqueio da quantia indicada, nos termos da sentença recorrida.
8. A restrição patrimonial gerada com o bloqueio indevido de valores em conta de pagamento, ocorrido em 06/03/2025 e que perdura até a presente data, foi arbitrária e vulnerou atributos pessoais do autor, gerando danos morais passíveis de indenização. No mesmo sentido: STJ - REsp: 1694057 MG 2017/0211051-1, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Publicação: DJ 27/09/2017 e TJDFT, Acórdão 1822629, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.
9. No tocante à indenização, em face da lesão causada e da extensão dos danos, nos termos do art. 944 do Código Civil, deve ser mantido o valor arbitrado, segundo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
10. Outrossim, eventual crédito em benefício da instituição financeira é matéria atrelada à fase de cumprimento de sentença (ID 76281807 - Pág. 9).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 944; Resolução BACEN/DC No 96/2021, artigos 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1694057 MG 2017/0211051-1, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Publicação: DJ 27/09/2017; TJDFT, Acórdão 1979985, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18/03/2025; Acórdão 1661238, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 02/02/2023; Acórdão 1822629, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.